Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que determinou que os réus apresentem a gravação de áudio e sua transcrição, do protocolo no 52335193, no dia 02/10/2020 às 13:30, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00, limitada a R$ 37.500,00, sem prejuízo de ser majorada em caso de novo descumprimento ou até de ser fixada sem limite. Narra o agravado, que no dia 02/10/2020, adquiriu o carro Nissan Versa 10 S, Placa PQS9692, chassi 94DBFAN17GB202241, Renavam 0108550911, que se encontrava com autorização para transferência de propriedade de veículo preenchido e reconhecido firma no cartório, passando a propriedade do veículo pra o Sr. Alison Barbosa de Araújo que, por direito, seria o proprietário do veículo. No entanto, havia um registro de alienação fiduciária do aludido veículo em nome dos réus, razão pela qual entrou em contato com o banco no dia 02/10/2020 às 13:30 com o intuito de obter maiores informações. Na ocasião, recebeu a informação de que tal financiamento havia sido quitado com o respectivo termo de quitação datado no dia 20/09/2020. Sucede que no dia seguinte, ao realizar nova consulta ao sistema do banco, foi surpreendido com a informação de que não constava mais no sistema o termo de quitação, que o gravame não tinha sido baixado e que havia dívidas do primeiro proprietário Sr. João Francisco de Souza Filho. Diante de tal contexto, o autor realizou um requerimento administrativo de apresentação de documentos junto a financeira, mas tal pedido foi negado.
2. O juízo determinou a intimação dos réus para que apresentassem a gravação de áudio do dia 02/10/2020 bem como sua transcrição no prazo de 5 dias, visto que não se pode negar a necessidade e a utilidade do demandante buscar, na via judicial, os documentos que pretende para instruir futura demanda.
3. Não se pode olvidar que o papel fundamental da astreinte é justamente criar uma pressão psicológica apta a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial voluntariamente. Os argumentos trazidos à baila pelos agravantes carecem de fundamentação idônea, na medida em que o caso concreto versa sobre o direito à exibição de documento capaz de fazer prova da quitação do financiamento do veículo em epígrafe. Não obstante o art. 537, § 1o, do CPC prever que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, penso que o valor de R$ 2.500,00 deve persistir a fim de garantir o fiel cumprimento da decisão.
4. Ademais, importante frisar que os agravantes são bancos dotados de alta capacidade econômico-financeira, de modo que o quantum de R$ 37.500,00 a título de limitação das astreintes não se mostra desarrazoado tampouco desproporcional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.